Tribunal: TJMT
Processo: 1030198-43.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030198-43.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ARLINDO GOMES LEITE NETO - CPF: 036.746.341-55 (EMBARGANTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGUES DE MELO registrado(a) civilmente como EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LUA GOMES DE SANTANA SAN MARTINS - CPF: 054.710.881-82 (EMBARGANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), WELLINGTON AMORIM DE MORAES - CPF: 032.473.641-02 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTERO DA GUIA - CPF: 208.360.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ELIANE DA SILVA LIMA - CPF: 393.812.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PAULA DA SILVA - CPF: 043.237.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ISSACAR LEMES BEZERRA - CPF: 044.690.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES BRANDAO - CPF: 055.400.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REI VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 009.596.791-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVILLIN AMORIM DE MORAES - CPF: 035.419.221-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ANTONIA NOBRES DE ALMEIDA - CPF: 014.600.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 314.451.361-04 (VÍTIMA), LUIS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 346.827.596-04 (VÍTIMA), MARIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 513.281.601-06 (VÍTIMA), LUA GOMES DE SANTANA SAN MARTINS - CPF: 054.710.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação criminal e manteve
a
condenação
pela prática dos
crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há oito questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se houve omissão na individualização da conduta do acusado; (iii) determinar se existe contradição ou insuficiência de fundamentação quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva;
(
iv
) verificar a existência de omissão na análise da dosimetria da pena e das circunstâncias atenuantes;
(v) definir se houve omissão quanto à reparação mínima dos danos;
(vi) estabelecer se a detração penal deveria ter sido apreciada no acórdão; (
vii
)
determinar se houve omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à manutenção da prisão cautelar;
e (
viii
) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e consignou que a condenação se apoiou em conjunto probatório autônomo e corroborado
pela prova produzida em Juízo
.

5.
A decisão embargada analisou a individualização da conduta e reconheceu que a sentença descreveu de forma minuciosa a participação do acusado na prática das fraudes eletrônicas e na associação criminosa.

6.
O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da continuidade delitiva ao destacar a prática de múltiplos furtos em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios.

7.
A dosimetria da pena foi examinada no julgamento da apelação, tendo sido mantida por observância aos critérios legais, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

8.
As alegações relativas
à incidência de circunstâncias
atenuantes, primariedade, bons antecedentes e confissão espontânea configuram inovação recursal, por não terem sido deduzidas nas razões de apelação.

9.
O arbitramento da reparação mínima dos danos foi expressamente mantido por corresponder aos prejuízos comprovados e à gravidade das condutas praticadas contra vítimas vulneráveis.

10.
A detração penal
constitui matéria não suscitada na apelação, configurando inovação recursal. Além disso, a questão
pode ser realizada pelo juízo da execução penal, especialmente quando não demonstrado impacto imediato sobre o regime fixado.

11.
O acórdão apreciou a manutenção da prisão cautelar e do regime inicial fechado, fundamentando-os na gravidade concreta dos fatos, na reiteração delitiva, no montante da pena aplicada e na necessidade de garantia da ordem pública.

12.
O prequestionamento considera-se atendido quando as questões jurídicas submetidas ao julgamento são efetivamente examinadas, ainda que não haja menção literal a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.
2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas e apresenta fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
3.
A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 619; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 71, 155, § 4º-B e § 4º-C, II, e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no AgRg nos
EAREsp
n. 2.670.921/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 07.05.2026, DJEN 14.05.2026; STJ,
EDcl
no AgRg no
AREsp
2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Arlindo Gomes Leite Neto

contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal que
,
à
unanimidade
,

negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
Arlindo Gomes Leite Neto, Everton Rodrigues
d
e Melo
e
Wellington Amorim
d
e Moraes,
m
antendo
i
ntegralmente
a

s
entença
c
ondenatória
proferida em desfavor dos apelantes
(id.
367194353
)
.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMAS IDOSAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, §4º-B c/c §4º-C, II, do Código Penal), em concurso material com o delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Conforme apurado, os agentes associaram-se de forma estável para aplicar fraudes contra pessoas idosas, aproximando-se das vítimas sob o pretexto de prestar auxílio em demandas previdenciárias, obtendo documentos, fotografias e dados bancários para realização de empréstimos consignados e transferências eletrônicas não autorizadas. A sentença reconheceu múltiplos episódios delitivos em continuidade e fixou penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto, além de indenização por danos materiais e morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta dos acusados; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica e associação criminosa; e (
iv
) verificar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena, com afastamento da continuidade delitiva, desclassificação das condutas, reconhecimento de participação de menor importância, alteração do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade ou redução do valor fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença apresenta fundamentação suficiente e descreve de forma clara o papel desempenhado por cada acusado na empreitada criminosa, evidenciando a individualização das condutas e afastando a alegação de nulidade.

4.O reconhecimento fotográfico não constitui prova isolada da autoria, pois foi corroborado por reconhecimento judicial realizado sob o crivo do contraditório, bem como por extratos bancários, registros de transferências eletrônicas, depoimentos das vítimas e testemunhas, elementos suficientes para sustentar a conclusão condenatória.

5.A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos bancários, contratos de empréstimos consignados e demais registros financeiros que comprovam a subtração patrimonial mediante fraude eletrônica.

6.A autoria restou evidenciada pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, que descreveram o mesmo modus operandi consistente na aproximação dos acusados sob o pretexto de auxílio previdenciário, obtenção de documentos e posterior realização de operações financeiras fraudulentas.

7.A prova oral e documental revela a existência de associação estável e permanente entre os agentes, com divisão funcional de tarefas, caracterizando o delito previsto no art. 288 do Código Penal.

8.A reiteração de múltiplos furtos praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

9.A disponibilização de contas bancárias para recebimento e dispersão dos valores subtraídos integra a própria execução do delito de furto mediante fraude eletrônica, afastando a possibilidade de desclassificação para os crimes de receptação ou favorecimento real.

10.A participação do agente que disponibiliza conta bancária para viabilizar transferências ilícitas revela contribuição funcionalmente essencial à prática criminosa, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância.

11.A dosimetria da pena observa os critérios legais e as circunstâncias judiciais pertinentes, sendo adequada a fixação do regime inicial de cumprimento conforme o quantum de pena aplicado.

12.O valor fixado a título de reparação de danos corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados e revela-se proporcional à gravidade das condutas e aos danos experimentados pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando a autoria delitiva se encontra comprovada por outros elementos probatórios independentes e pelo reconhecimento judicial realizado sob contraditório.

2.A utilização de contas bancárias de terceiros para recebimento e dispersão de valores integra a execução do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, configurando coautoria delitiva.

3.A repetição de fraudes patrimoniais com idêntico modus operandi, em curto intervalo temporal e contra vítimas com perfil semelhante, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.
”
(id.
366398392
).

Em suas razões, o embargante
alega a existência de vícios no acórdão recorrido,
defendendo a existência de
omissão acerca da tese de nulidade do reconhecimento fotográfico
,
uma vez que
a decisão
não teria
enfrent
ado
adequadamente a alegada inobservância das formalidades previstas no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Além disso, defende
que houve

omiss
ão
na
individualização das condutas
, sustentando que

o acórdão
teria se limitado a afirmar genericamente a condição
de liderança do embargante, sem especificar concretamente os atos praticados
, bem como
omissão e contradição quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva
,
sob o argumento de
inexistir fundamentação concreta acerca da fração de aumento aplicada
.

Prossegue aduzindo
a ocorrência

omissão quanto à dosimetria da pena e
a
incidência de atenuantes
, notadamente em relação à confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, bem como acerca da valoração da primariedade e dos bons antecedentes, sustentando violação ao Tema 1.194 do
STJ
, além de
omissão quanto ao arbitramento d
e indenização
para fins de
reparação mínima de danos
.

Alega
, ainda,
a
ausência de análise da detração penal
, do regime inicial de cumprimento de pena
e da manutenção da prisão cautelar
, destacando
a possibilidade de conhecimento das matérias suscitadas em sede de embargos, ainda que não enfrentadas expressamente na apelação
. Ao final, requer
o acolhimento dos aclaratórios
,
com atribuição de efeitos infringentes
,
e
o

prequestionamento
expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados
.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, foi determinada a abertura de vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões pugnando pel
a

rejeição
dos aclaratórios,
ante
a inexistência dos vícios alegados (id.
371544872
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração
destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é integrar ou aclarar a decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.

A propósito,
“os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, razão pela qual, ausentes tais vícios, não há falar em acolhimento do recurso”
(
EDcl
no AgRg nos
EAREsp
n. 2.670.921/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 14/5/2026).

Portanto
, à luz
do diploma processual penal e
da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

No caso em exame,
constata-se
que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado, nesta quadra se tem nitida pecepção de rediscussão das questões que foram objetos de discusão na insurgência recursal.
Contudo para evitar embargos dos embargos pontuo que:

Inicialmente, no que se refere à alegação
de nulidade do
reconhecimento fotográfico, não há
qualquer
omissão
, pois o
acórdão
embargado apreciou
a referida
tese
,
consign
ando

expressamente
que
a comprovação
da
autoria
delitiva
não se apoiou isoladamente no reconhecimento
fotográfico
impugnado, mas em conjunto probatório amplo, formado por elementos colhidos na
s
investigaç
ões
e confirmados judicialmente, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa.

Nesse sentido, observa-se que
foi expressamente reconhecido
no acórdão
que a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, destacando
-se
que:
(i)
as vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório;
(ii)
antes de procederem ao reconhecimento fotográfico, já haviam fornecido descrição física do acusado; e
(iii)
o conjunto probatório era composto por extratos bancários, registros de transferências eletrônicas, depoimentos testemunhais e
interrogatórios, elementos suficientes e independentes para sustentar a
condenação do recorrente
.

A
irresignação defensiva traduz
verdadeira
discordância quanto à valoração da prova
realizada pelo órgão julgador
e à conclusão adotada
, buscando reverter o entendimento
proferido por esta Câmara julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Também não procede a
alegada
omissão quanto à individualização da conduta
do
embargante,
pois
a decisão colegiada
afastou expressamente a
tese
arguida, assentando que a sentença descreveu a atuação do embargante no contexto da empreitada criminosa, especialmente sua participação nas fraudes eletrônicas e na associação criminosa.

O v. acórdão enfrentou expressamente a questão no item 1.1 do voto condutor, consignando que a sentença condenatória descreveu minuciosamente o papel desempenhado
pelo embargante nos crimes apurados
, transcrevendo trecho da
sentença
que individualizou a conduta
praticada.

Nesse contexto, o
mero
fato de o embargante discordar da conclusão adotada pelo órgão julgador não transforma a fundamentação em omissa
, estando evidenciad
a su
a pretensão de alteração do julgamento
proferido
,
o que extrapola os limites dos aclaratórios.

No ponto relativo à continuidade delitiva,
também
inexiste contradição interna. O reconhecimento da associação criminosa, crime autônomo de natureza permanente, não é incompatível, por si só, com a incidência da continuidade delitiva em relação aos furtos qualificados, quando praticados em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios.

O v. acórdão enfrentou a questão no item 2.2 do voto condutor, consignando que os
12
furtos foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução — todos no período de outubro de 2024 a março de 2025, na mesma comarca, mediante idêntico
modus operandi
e contra vítimas com perfil semelhante —, circunstâncias que autorizam a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Dessa forma,

c
onsiderando a prática de 12 crimes em continuidade delitiva, revela-se adequada a fração máxima de aumento (2/3), em consonância com a orientação consolidada na Súmula 659 do STJ
.

Quanto à dosimetria
da pena
, o acórdão apreciou a insurgência defensiva e manteve a pena imposta, reputando adequada a fundamentação da sentença.

De início, imperioso consignar que o acórdão enfrentou expressamente a questão da dosimetria no item 2.2 do voto condutor, consignando que a pena-base foi
fixada
no patamar
mínimo legal
.
Dessa forma,
eventual reconhecimento de atenuantes na segunda fase
não poderia conduzir à redução abaixo desse limite
, por força da Súmula 231 do STJ.

Além disso, a
s teses referentes ao reconhecimento de
circunstâncias
atenuantes
,
primariedade
e
bons antecedentes não foram deduzidas nas razões de apelação
, tratando-se
de inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios,
conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e des
te Tribunal
. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE
CUSTÓDIA .
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 3.
É inviável a inovação recursal em embargos de declaração, com a apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente pela parte embargante
(e que inclusive contrariam sua postura processual prévia).
(...)
”

(STJ -
EDcl
no AgRg no RHC: 184003 SP 2023/0248224-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE .
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Tese de julgamento: "1.
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

(...)
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10006952320218110032, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2.
Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação
. (...)
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00025924320148110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2025)

Com efeito, os embargos de declaração não constituem via adequada para a introdução de teses novas não debatidas no recurso originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório
.

No tocante à reparação mínima d
os
danos, também não há omissão
, tendo em vista que o
acórdão manteve a condenação nos termos fixados na sentença, reputando adequado o arbitramento diante dos prejuízos suportados pelas vítimas, notadamente em
contexto de fraude patrimonial contra pessoas vulneráveis.

Quanto
à detração penal, eventual cômputo do período de prisão provisória pode ser apreciado pelo juízo da execução penal, sem que isso configure omissão do acórdão
proferido
, especialmente quando não demonstrado impacto imediato e necessário sobre o regime inicialmente fixado.

Ademais, observa-se que o referido pleito
também não

deduzid
o
nas razões de
apelação,
configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos
.

No que se refere
à manutenção da prisão cautelar, a tese defensiva também não prospera.
A questão foi expressamente enfrentada no item 2.3 do
acórdão, consignando-se que o embargante
permaneceu custodiado preventivamente durante toda a instrução processual
,
a sentença condenatória manteve a custódia cautelar ea pena aplicada foi superior a 08 (oito) anos de reclusão, com fixação de regime inicial fechado, circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta e justificam a manutenção da prisão.

Por fim,
quanto
ao regime
inicial de cumprimento de pena, o
acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a pena aplicada impõe, nos termos do art. 33, §2º, alínea
“
a
”
, do Código Penal, o regime fechado, por decorrência de imposição legal, inexistindo margem para abrandamento.

Constata-se, portanto, que as teses apresentadas pelo embargante demonstram o seu inconformismo com a conclusão jurídica adotada e com a valoração
realizada pelo órgão colegiado acerca das provas produzidas nos autos, o que transborda os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados pela defesa, registra-se que todos foram devidamente considerados no julgamento do recurso de apelação, ainda que não tenham sido expressamente mencionados um a um no corpo do acórdão.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, considera-se realizado com a análise das questões jurídicas a eles subjacentes, independentemente da citação literal dos dispositivos, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição
, ambiguidade
ou obscuridade a ser corrigida, pois a decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação d
o
embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso”
(STJ
-

EDcl
no AgRg no
AREsp
2
.
590
.
561 SC 2024/0088949-5, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento 22/10/2024, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação DJe 25/10/2024)
.

Ante o exposto
,

não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de
P
rocesso Penal,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
Arlindo Gomes Leite Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026